Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Roubo. Emprego de arma de fogo. Extorsão. Tentativa. Concurso de pessoas e emprego de arma. Fração de aumento. Concurso Material.
1 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
2 – O crime de extorsão, formal, se consuma com a exigência de vantagem econômica indevida, mesmo que essa não seja entregue. A obtenção da vantagem indevida é mero exaurimento do crime.
3 – No crime de extorsão cometido em concurso de agentes e com emprego de duas armas de fogo, justifica-se o aumento da pena na metade (1/2).
4 – Aos crimes de roubo e extorsão, embora cometidos no mesmo contexto fático, mediante ações subsequentes, aplica-se a regra do concurso material, em razão da autonomia e a independência entre as condutas.
5 - Apelação não provida.